Tribunal: TJMT
Processo: 0043150-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA por Lucros Cessantes e Danos Morais – imóvel adquirido pelo programa minha casa minha vida - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em incompetência da Justiça Estadual, porquanto a Caixa Econômica Federal se limita aos encargos do financiamento do imóvel realizado pelo comprador e não dos riscos do empreendimento imobiliário.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores pelo atraso na entrega da obra.
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
"No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0043150-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MAXSUELI DE OLIVEIRA - CPF: 008.006.901-09 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1001612-11.2016.8.11.0002

APELAÇÃO N.
0043150-03.2015.8.11.0041

APELANTE
:
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO
:
MAXSUELI DE OLIVEIRA

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

AÇÃO:
Ação Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais que
Maxsueli de Oliveira
move em desfavor de
Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

SENTENÇA:
julgou parcialmente procedente
para condenar o requerido ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$650,00, da data prevista para entrega do imóvel até a sua efetivação, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir da sentença e com juros de 1% ao mês a partir da citação. Fixou honorários em 12% sobre o valor da condenação. Custas e despesas processuais pelo requerido.

APELAÇÃO
(Id. 31448997 - 31449002): alega, em preliminar, a incompetência da justiça comum para julgar o feito, porquanto participa da relação contratual a Caixa Econômica Federal.

Assevera que o prazo para entrega da obra deveria ter como termo inicial a data de assinatura do contrato de compra e venda pelo autor junto à Caixa Econômica Federal, vale dizer,
24.11.2011
e termo final
novembro de 2012
. Dessa forma entende que incorreu em erro o magistrado ao considerar o prazo para entrega da obra em março de 2012.

Acrescenta que inexiste ato ilícito na prorrogação do prazo de entrega previsto no contrato. Afirma que há, no caso, excludentes de responsabilidade civil capazes de afastar o dever de indenizar.

Afirma, ainda, que não há falar em condenação em danos morais, porquanto não comprovado, bem assim entende que o valor da condenação se mostra exorbitante. Acrescenta que, no caso, não se aplicam os danos materiais na forma de lucros cessantes, máxime porque o autor é beneficiário de um programa social destinado a financiar imóvel para moradia própria.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da demanda. Alternativamente, a condenação em danos morais.

Sem contrarrazões (Id. 31449004
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020